Tribunal: TJDFT
Processo: 0754171-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO, FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 37.597,00. A condenação fundou-se na contratação de empréstimo e realização de transferências sem o consentimento do consumidor.
3. Nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço a ensejar a sua responsabilização pelos danos sofridos pelo autor, haja vista a ocorrência de fraude de terceiro (“golpe da falsa central de atendimento”) e culpa do consumidor. Assevera que a participação da vítima reflete elemento necessário ao resultado oriundo da prática delituosa de terceiros, restando caracterizada excludente da responsabilidade do réu. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia recursal, por ausência de impugnação específica às razões da sentença quanto a fundamentação adotada (art. 932, III, CPC) e violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 982, III, CPC). Afirma que o recurso apenas reitera os argumentos apresentados na contestação.
5. Sustenta, ainda, que a aplicação da teoria “duty mitigate de loss” trazida em sede de recurso não foi apresentada em contestação, de modo que não pode ser conhecida, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade.
6. Inicialmente, no tocante a preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, sem razão o recorrido, haja vista que é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica e inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento repetitivo do REsp 1.199.782/PR (Tema 466), fixou a seguinte tese: “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
8. Posteriormente, editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelos Bancos (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
10. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
11. Consigne-se, ainda, que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.
12. Assim, é dever da instituição financeira zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.
13. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
14. Demais disso, não é razoável exigir que o autor comprove fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.
15. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. Conforme narrado na petição inicial e não contestado pelo réu, o autor recebeu ligação em nome do Banco, do número da central de atendimento (3003-3030), de interlocutor que tinha conhecimento dos seus dados pessoais e bancários (números das contas), motivo pelo qual seguiu os comandos (instalação do aplicativo Avast) que recebeu como sendo medidas de segurança e imaginou estar evitando a ocorrência de transação financeira indevida.
17. A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que, a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para instalação de aplicativo em seu aparelho celular, já que advinda de preposto do Banco que tinha conhecimento dos seus dados pessoais e bancários.
18. O fato de o autor realizar os procedimentos indicados por suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência dos seus dados pessoais e bancários, certamente conferiu credibilidade aos estelionatários, não só para o autor, mas também para o homem médio, no sentido de que a realização do procedimento era necessária.
19. Com efeito, no contexto e modo em que os fatos ocorreram, a falsidade da ligação não poderia ser facilmente percebida e não havia motivos para o autor duvidar do atendimento realizados por suposto preposto do réu. Logo, não seria exigível do autor a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
20. Desse modo, se houve fraude, esta decorreu de ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos negócios jurídicos firmados, a viabilizar o acesso indevido por terceiros e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
21. Embora o réu afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo ao consumidor.
22. O fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu e obter acesso aos dados pessoais e bancários da vítima, demonstra falta de zelo na adoção de sistemas tecnológicos capazes de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
23. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor que, acatando orientações que fogem totalmente aos padrões de segurança utilizados pelo Banco, realizou os comandos ordenados.
24. No entanto, a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o Banco da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
25. Com efeito, a utilização do aplicativo de celular, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das transações bancárias realizadas via aplicativo não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a ausência de responsabilidade.
26. No caso, os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo Banco foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas de fraude as transações contestadas, já que, em curto espaço de tempo, fora do horário comercial (entre 18h58 e 19h28), foi contratado um empréstimo de R$ 108.494,31 e realizadas três transferências para conta de terceiros desconhecidos, no valor total de R$ 37.600,00 (R$ 9.900,00; R$ 12.800,00; e, R$ 14.900,00.
27. Ressalta-se que, segundo o autor, as referidas movimentações, além de serem realizadas fora do horário comercial, diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária, haja vista que, em 30 anos como cliente do réu, nunca contratou empréstimos (informação não impugnada pelo réu), de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
28. Vale dizer: caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas de fraude a contratação do empréstimo e as três transferências realizadas em curto espaço de tempo, em valores expressivos, fora do horário comercial, de forma totalmente atípica, e que fogem do perfil do autor.
29. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira, antes de autorizar o empréstimo e liberar/repassar o crédito das transações contestadas, tenha adotado providências a fim de apurar se a contratação e as transações foram realizadas pelo consumidor, mormente no caso concreto em que as características (valor, tempo e modo) das operações indicavam claro indício de fraude, o que configura a falha na prestação dos serviços prestados pelo Banco (art. 14 do CDC).
30. Cumpre considerar, ainda, que o autor, no dia seguinte, ao perceber a realização de transações indevidas em sua conta, imediatamente comunicou a ocorrência da fraude ao réu.
31. Com efeito, o uso indevido do sistema do banco faz incidir sobre a instituição financeira responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
32. Além do mais, conforme o artigo 6o, III, do CDC, é dever do fornecedor fazer chegar aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial quanto aos meios verificações/prevenções de fraudes e à realização de contatos com/pelo setor de segurança do Banco.
33. No caso, não restou comprovado que o autor foi informado adequadamente (art. 6o, III, CDC) e, principalmente, que compreendeu as orientações, acerca dos meios verificações/prevenções de fraudes e da realização de contatos com/pelo setor de segurança do Banco, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.
34. O descumprimento do dever de prestar informações ao consumidor, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos danos decorrentes da ausência de informações.
35. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a imediata comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para realizar o cancelamento das transações, a devolução/estorno, ou pelo menos o bloqueio, dos valores indevidamente retirados da conta do autor, por meio dos mecanismos/procedimentos previstos em Resoluções do Banco Central (“Mecanismo especial de devolução”).
36. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios (comunicação imediata) de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pelo autor.
37. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal, já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários; (ii) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; (iii) assegurar direito básico dos consumidores à informação clara, adequada e acessível; e, (iv) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação, cancelamento/devolução de transações realizadas mediante fraude; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo Banco.
38. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que presta informações adequadas e possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
39. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
40. O autor, por sua vez, logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas com a petição inicial (ID 48842893) que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência/concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).
41. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
42. Se de um lado a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente à ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
43. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
44. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
45. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores, tampouco, de forma alheia às estruturas tecnológicas do Banco, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.
46. Cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida do aplicativo do Banco, ao disponibilizar essa opção para realização de operações sem a adoção de mecanismos e procedimentos mais seguros, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes.
47. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, verifica-se que o autor faz jus à restituição correspondente ao valor total dos prejuízos suportados em razão das transações realizadas mediante fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme consignado na sentença, sobretudo porque ausente qualquer demonstração de culpa concorrente do consumidor.
48. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
49. Recurso conhecido. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ausência de impugnação específica e inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada. No mérito, improvido.
50. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
51. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.